Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Em prestígio ao princípio do contraditório, intimem-se, autor e réu, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de ingresso de assistentes litisconsorciais formulados por WAGNER PINTO DA ROCHA e SIELEI BARROS ROCHA, ao ID 53460877. Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator